Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CODHAB/DF. LUCROS CESSANTES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF e condenou as construtoras ao pagamento de indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade da CODHAB/DF pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) a configuração de caso fortuito e força maior em razão da pandemia de Covid-19 para afastar a responsabilidade das construtoras; (iii) a presunção de prejuízo para fins de indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CODHAB/DF não integra a cadeia de fornecimento do imóvel, atuando apenas na política habitacional do Distrito Federal, sem interferência na construção ou comercialização das unidades. Assim, correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade passiva. 4. O atraso na entrega ultrapassou os prazos de tolerância contratuais, não havendo prova de paralisação absoluta das obras por imposição governamental ou de impossibilidade total de cumprimento das obrigações. A pandemia, por si só, não constitui causa excludente de responsabilidade. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 996), o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, ensejando a indenização por lucros cessantes no valor do aluguel mensal do bem até a entrega das chaves. 6. Correta a condenação das construtoras ao pagamento de lucros cessantes e restituição dos valores pagos a título de juros de obra, pois a cobrança desse encargo após o prazo contratual de entrega das chaves é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A CODHAB/DF não responde solidariamente por atrasos na entrega de imóveis quando atua apenas como gestora de política habitacional, sem participação na construção ou comercialização das unidades. 2. O impacto da pandemia de Covid-19 não configura, por si só, caso fortuito ou força maior apto a eximir a responsabilidade das construtoras pelo atraso na entrega de imóveis. 3. O atraso na entrega do imóvel presume prejuízo ao adquirente, ensejando indenização por lucros cessantes no valor do aluguel mensal do bem até a disponibilização das chaves."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 561; CDC, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TJDFT, Acórdão 1956107, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1860625, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08/05/2024.